Tribunal: STF
Processo: ARE 1262204
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES. SUCESSIVOS ADITAMENTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 287/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, a análise das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, bem como o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 



    II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. 



    IV - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.